Tribunal: CARF
Processo: 19515.004878/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004878/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
SETORIAL SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não
comprovadas para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do
contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42,
da Lei no 9.430/96. Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e, portanto,
cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a
omissão de rendimentos.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria
praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64. Nos termos da Súmula CARF no 14, o simples fato da
existência de omissão de receitas não autoriza a aplicação de multa qualificada
prevista no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DOLOSA.
Descaracterizada a ocorrência de dolo por parte do sujeito passivo, o prazo
decadencial rege-se pela regra do §4o do artigo 150 do CTN e não do artigo
173, I, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito tributário em relação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004878/2010-22
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2005 e para afastar a qualificação da multa
de ofício, mantendo-se o percentual regular de 75% sobre os valores remanescentes.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de autuação fiscal por falta de pagamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Jurídica e tributação reflexa, decorrente de omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, referentes aos exercícios de 2004 e 2005, cujo débito ora
exigido totaliza o montante de R$ 196.354,92, já incluído os juros de mora e a multa de ofício no
percentual de 150%.
2.
Inconformada com tal exigência, a interessada apresentou Impugnação,
ocasião em que trouxe aos autos demonstrações relativas a valores que deveriam ser excluídos
por não se tratarem de entradas efetivas/receitas (operações de financiamento, cheques
devolvidos, transferências de mesma titularidade, cheques devolvidos, e outros).
3.
No âmbito da DRJ o julgamento foi convertido em diligência para que a
contribuinte apresentasse documentação complementar, o que foi realizado às e-fls. 530/533 e
534/617.
4.
Após auditoria realizada pela DRF (e-fls. 621/623) foi certificado pela
autoridade fiscal que os seguintes valores deveriam ser excluídos das bases de cálculo: (i) R$
1.000,00, referente à operações de financiamento de novembro de 2004; (ii) R$ 40.000,00,
referente à operações de financiamento de outubro de 2005; (iii) R$ 27.146,02, referente a
cheques devolvidos; (iv) R$ 2.864,04, referentes à transferência de valor; (v) R$ 2.062,76,
referentes a resgate de CDB; e (vi) os valores de impostos e contribuições declarados em DCTF
devem ser excluídos da base de cálculo apurada.
5.
Em sessão de 23 de maio de 2014, a 3a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 16-58.142 (e-fls. 629/661), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ. DECADÊNCIA.
O direito de praticar o ato de lançamento de ofício extingue-se após 5 anos, sendo o
termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. Exonera-se a parte do crédito tributário lançado
após o citado prazo.
PROVAS. DILIGÊNCIA SOLICITADA. VALORES INTEGRANTES DA BASE DE
CÁLCULO RECONHECIDOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
Exonera-se o respectivo crédito tributário correspondente aos valores reconhecidos pela
Autoridade Fiscal como não integrantes da base de cálculo apurada no procedimento
fiscal.
PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS.
Realizada a diligência fiscal, considera-se atendido o pedido efetuado pelo contribuinte.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Ocorrida infração a dispositivo legal inserto em lei tributária, que prescreve a aplicação
de multa qualificada, é cabível a cominação da multa de ofício punitiva prevista, no
caso de 150%.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem,
eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
O r. voto condutor da decisão de piso, acompanhado pelos demais
julgadores, acabou por proceder os seguintes ajustes no lançamento: (i) reconheceu a decadência
do crédito tributário relativo ao IRPJ e CSLL, em relação ao 1°, 2° e 3° trimestre de 2004; (ii)
reconheceu a decadência crédito tributário referente ao PIS/COFINS do período de janeiro a
novembro de 2004; e (iii) excluiu os valores reconhecidos pela autoridade preparadora de acordo
com o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 621/623).
7.
Cientificada da decisão em 22/01/2015 (DTE, e-fl. 679/680), a ora
Recorrente interpôs o Recurso Voluntário em 13/02/2015 (e-fls. 682/697), onde apresenta, em
síntese, os seguintes pontos de defesa:
(i)
Com relação ao valor de R$ 63.218,26, referente as "operações de
desconto", a DRJ teria desconsiderado os documentos por ela
apresentados capazes de comprovar a origem dos recursos, a saber:
planilha instruída com os comprovantes dos valores dos depósitos, os
valores das solicitações de reembolso, bem como os recibos que
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

confirmariam a destinação dos recursos (pagamento de despesas da
contratante). Por conseguinte, requer que as referidas provas sejam
reavaliadas por essa C. Turma;
(ii)
Considera equivocada a aplicação da multa de ofício qualificada, vez
que a autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar a intenção da
contribuinte de fraudar a legislação tributária; e
(iii)
Dada inocorrência dolo, fraude ou simulação, não há nos autos causa que
autorize a aplicação do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Com efeito, pleiteia o reconhecimento da decadência do crédito
tributário em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de
novembro de 2005, com fundamento no art. 150, §4°, do CTN.
8.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
Passemos, então, a análise pontual das questões trazidas pela ora Recorrente
em sua peça recursal.
Das Provas Relativas às Operações de Desconto
11.
A ora Recorrente reitera seus argumentos no sentido de que a douta
autoridade fiscal incluiu indevidamente na base de cálculo do imposto o valor de R$ 63.218,26,
referente às operações de desconto, e neste ponto, foi mantida a autuação pela r. decisão de 1a
instância, nos seguintes termos (e-fls. 655/656):
62. Por último, a questão relativa aos R$ 63.218,26, chamada pelo Impugnante de
“operações de desconto.”
63. Disse a Impugnante que em certas oportunidades, em razão de solicitação de
terceiros, entregou recursos a essas pessoas, que alegavam necessidade emergencial.
Esses recursos saíam de sua conta bancária, mediante a emissão de cheques nominais ao
solicitante, e retornavam a sua conta quando as pessoas lhe restituíam os referidos
valores. Também alegou que, como é do ramo da contabilidade, em razão dos prazos
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

para o pagamento dos tributos, seus clientes depositavam recursos financeiros em sua
conta, de forma a dar cumprimento ao recolhimento necessário. Outros recursos eram
depositados em suas contas, para pagamento de despesas de salários e outros.
64. Na diligência realizada, a Impugnante apresentou documentação referente a essa
questão. A Autoridade Fiscal analisou a documentação juntada, concluindo que os
documentos apresentados não são hábeis para a comprovação dos recursos, pois
não é possível comprovar as solicitações de recursos efetuadas pelo Contribuinte
junto aos clientes, assim como essas solicitações não são suficientes para
esclarecimento das origens dos recursos, tampouco as planilhas apresentadas são
hábeis para esclarecimentos.
65. A Autoridade Fiscal está correta nessa questão. A documentação juntada não
comprova qualquer dos motivos indicados pela Impugnante. A cópia do contrato
de prestação de serviços apresentado, os pedidos de reembolso e as planilhas, por si
sós, não comprovam o alegado. Faltam todos os comprovantes que embasam os
valores apresentados pela Impugnante, essenciais e necessários para comprovar o
alegado (notas fiscais, recibos, folhas de pagamento, contracheques, etc). Sem eles,
o que foi juntado são apenas alegações e não as provas que deveriam ter sido
trazidas aos autos.
66. A Autoridade Fiscal conclui a Diligência reiterando a exclusão da base de cálculo
dos valores indicados no “Termo de Início do Procedimento Fiscal” e a manutenção dos
valores referentes aos documentos apresentados pelo Contribuinte, pelos motivos acima
relatados. A ciência desse termo foi dada em 17/12/2013 (AR à fl. 624). (grifos nossos)
12.
Por sua vez, a ora Recorrente sustenta que:
Ora, apenas à guia de argumentação, se não foi emitida nota fiscal de serviços
prestados, como queria a autoridade fiscal, a única infração cometida pela
recorrente foi de "falta de emissão de documento fiscal". Daí presumir que essa
falta pode ensejar a presunção de que houve omissão de receita, diante dos demais
documentos apresentados, é conclusão demasiadamente larga, principalmente
considerando as circunstâncias do caso concreto.
Com efeito, parte considerável das receitas incluídas na base de cálculo desta autuação
foram reconhecidas como indevidas. Isso é uma boa razão para se concluir que a
presunção de omissão de receitas, também em relação às operações de descontos, é
falsa.
A questão não é se os documentos apresentados pela Recorrente não provam o
alegado, mas o fato de que a autoridade fiscal é que não os aceitou como prova, até
por que, como já foi falado, o que se quer, de algum modo, é salvar o que restou desse
auto de infração. (grifos nossos)
13.
A partir da análise das provas constantes das e-fls. 485/617, evidencio certo
esforço por parte da ora Recorrente, mas não suficiente para demonstrar a efetiva coincidência de
datas e valores hábeis a justificar que as operações relacionadas pela fiscalização referem-se a
reembolso das despesas realizadas em nome das contratadas da contribuinte.
14.
Em tese, a apresentação do contrato de prestação de serviços com as
solicitações de reembolso e os respectivos recibos de pagamentos, teriam o condão de suprir a
ausência das respectivas notas fiscais. No entanto, a contribuinte deveria demonstrar de forma
concatenada que os valores lançados (leia-se os depósitos bancários de origem não comprovada)
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

sob a rubrica “operação desconto” coincidem exatamente em datas e valores com seus
demonstrativos bancários e respectivos recibos, ainda que “somados”.
15.
No mais, em sede de Recurso Voluntário, não foram anexados documentos
adicionais capazes de suprir a apontada deficiência probatória.
16.
Não podemos olvidar que, in casu, basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a
cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42, da Lei
no 9.430/96.
17.
Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
18.
De outra parte, se o contribuinte não logra êxito em demonstrar de forma
cabal a origem dos recursos, merece ser mantida a referida exigência.
Da Ausência de Pressupostos para Qualificação da Multa de Ofício
19.
In casu, a imposição da multa de ofício em seu percentual exacerbado (de
150%) está assim justificada pela autoridade lançadora no Termo de Constatação Fiscal, às e-fls.
110/111:
A aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) se justifica em função da
não entrega de declarações que refletissem a realidade da movimentação financeira do
contribuinte, posto que ou não foram apresentadas ou foram apresentadas com valores
zerados, sendo claro o objetivo de sonegação, de acordo com o disposto nos arts. 71
a 73 da Lei n° 4.502, de 1964, que assim dispõem: [...]
20.
Complementarmente, o voto condutor da decisão de piso, reforça os
seguintes elementos motivacionais (e-fl. 656):
67. Sobre a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, entendo que o
conjunto dos fatos que se encontram nos autos do presente processo
administrativo, indicados no item “47” (omissão de receitas, não apresentação dos
livros fiscais exigidos pela legislação regente, embaraço à fiscalização,
arbitramento do lucro, a entrega de declarações inexatas, a apuração de crimes
relativos “à prática dos crimes relacionados à manutenção do esquema de
blindagem patrimonial”), quando decidido pela aplicação do art. 173, I, do CTN,
para a contagem do prazo decadencial, justificam a aplicação da multa de ofício no
percentual de 150%. (grifos nossos)
21.
Conforme já me manifestei em diversas oportunidades, a aplicação de multa
qualificada é medida de caráter excepcional. A r. autoridade fiscal deve comprovar que a
contribuinte teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

22.
Conforme disposto no artigo 71 da Lei no 4.502/64, sonegar é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do evento tributário, sua natureza ou circunstâncias
materiais, bem como das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
23.
Da leitura, é possível concluir que a sonegação implica em descumprimento
por parte do sujeito passivo de dever instrumental prejudicando a constituição da obrigação
do crédito tributário.
24.
Em termos fáticos, a autoridade fiscal deve provar que a conduta do
contribuinte impediu dolosamente a apuração dos créditos tributários - teve consciência e
vontade do ilícito fiscal (leia-se empenhou esforços adicionais para ocultar a omissão de
receitas) - e, consequentemente, prejudicou o lançamento.
25.
A segunda hipótese de aplicação de multa qualificada é a fraude, definida
sobre a ótica tributária, do seguinte modo:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
26.
Fraude no sentido da lei é ato que busca ocultar algo para que possa o
contribuinte furtar-se do cumprimento da obrigação tributária. Ao contrário do dolo, que busca
induzir terceiro a praticar algo, a fraude é ato próprio do contribuinte que serve para lograr o
fisco.
27.
Apesar disso, o artigo 72 supra, utilizou-se do conceito de dolo para a
definição de fraude. O "dolo" referido no artigo é o dolo penal, não o civil, porque o segundo
ocorre sempre com a participação da parte prejudicada. Não por acaso, tais ilícitos tributários
têm repercussões penais, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90.
28.
Conforme o artigo 18 do Código Penal, crime doloso ocorre quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, assim, o dispositivo legal está
conforme a teoria da vontade adotada pela lei penal brasileira. Para que o crime se configure, o
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

agente deve conhecer os atos que realiza e a sua significação, além de estar disposto a produzir o
resultado deles decorrentes. Assim, a responsabilidade pessoal do agente deve ser
demonstrada/provada.
29.
Portanto, é imperioso encontrar evidenciado nos autos o intuito de fraude,
não sendo possível presumir sua ocorrência. A própria Súmula CARF no 14, afasta a presunção
de fraude e deixa clara a necessidade de comprovação do "evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
30.
Em linha a este raciocínio, para o Alberto Xavier1 a figura da fraude exige
três requisitos. O um, que a conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo devido,
evitar ou diferir o seu pagamento; o dois, o caráter doloso da conduta com intenção de resultado
contrário ao Direito; e, o três, que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
31.
Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e
do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é condição
sine qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta.
32.
Logo, para restar configurada a fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos
autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o sujeito passivo praticou conduta
ilícita e intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do crédito tributário, bem como que
tal ato afetou a própria ocorrência do fato gerador.
33.
A terceira hipótese de aplicação da multa qualificada é a prática do conluio
que visa o dolo ou fraude por meio de ato intencional entre duas ou mais pessoas:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
34.
Como se nota, o conluio é qualquer ato intencional praticado por mais uma
parte visando o dolo ou a fraude. O que qualifica o conluio, distinguindo-o de outra espécie de
conduta dolosa ou fraudulenta, é o aspecto subjetivo, isto é, a existência de mais de um sujeito
que ajustem atos que visem à sonegação ou fraude.
35.
É importante reforçar que o reconhecimento de quaisquer destas práticas
deve ser comprovado pela autoridade fiscal através do nexo entre o caso concreto e a

1 XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2000, p. 78.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

suposta sonegação, fraude ou conluio e a caracterização efetiva do dolo. As próprias
Súmulas CARF nos 14 (referenciada supra), 25 e 34, deixam claro esse racional técnico:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.
(grifos nossos)
36.
Dito isso, considero que, em concreto, a conduta da ora Recorrente não se
enquadra nos citados ditames legais de forma a justificar a qualificação da multa de ofício. Isso
porque, tais práticas materializam a hipótese de aplicação literal do artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, segundo o qual a multa de 75% (e não 150%) é aplicável "sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição" justamente "nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata" (grifos nossos).
37.
Vejam que, o fato de o contribuinte não apresentar escrituração fiscal e
contábil (“declarações zeradas”) ou com valores abaixo dos recebidos (o que restou evidenciado
em concreto), por si só, não comprova o dolo do agente, ao contrário, acabam por deixar
evidente a inexatidão das informações prestadas e/ou sua ineficácia.
38.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo
contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de receitas, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
39.
O respectivo racional probatório tem o condão de elevar a convicção do
julgador quanto à consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal. Não pode o
julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a qualificadora em
sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas Súmulas CARF nos 14, 25 e
34.
40.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria
praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Há
nos autos, tão somente, menção genérica aos dispositivos supra sem a demonstração efetiva do
elemento doloso.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

41.
Dada a ausência de certeza, deve ser observado o teor do artigo 112, do
CTN, "a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: (...) IV - à natureza da penalidade
aplicável, ou à sua graduação."
42.
Por fim, nos termos da Súmula CARF no 14, o simples fato da existência de
omissão de receitas não autoriza a aplicação de multa qualificada prevista no artigo 44, §1o da
Lei no 9.430/96.
43.
Do exposto, em vista da falta de conjunto probatório capaz de atender os
pressupostos para a qualificação da multa de ofício, esta penalidade deve ser reduzida de 150%
para 75%.
Da Ocorrência de Decadência
44.
Dada inocorrência dolo, fraude ou simulação, não há nos autos causa que
autorize a aplicação do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN2. Logo, deve ser avaliada a
potencial ocorrência de decadência à luz do disposto no artigo 150, §4°, do CTN3.
45.
Com relação ao IRPJ e a CSLL, como o contribuinte optou pela apuração
trimestral dos tributos, o prazo decadencial deve ser contado a partir da data do fato gerador da
obrigação em cada trimestre, ou seja, 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
46.
Assim sendo, como o auto de infração foi lavrado com a efetiva ciência do
contribuinte em 20/12/2010, por certo houve a extinção dos créditos relativos aos fatos geradores
ocorridos até 31/11/2005, operando-se, portanto, a homologação tácita e a preclusão para
eventual revisão do lançamento. Remanescendo, tão somente, a exigência relativa a
competência de 31/12/2005.
47.
Já em relação ao PIS/COFINS, como os fatos geradores ocorrem
mensalmente, e nestes casos as datas foram 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004,
31/12/2004, 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005, 30/06/2005,
31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005, também houve o
escoamento do prazo quinquenal do §4°, do art. 150 do CTN em relação aos fatos geradores

2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
3 Art. 150. [...] § 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador,- expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004878/2010-22

ocorridos até 31/11/2005, posto que em relação a esse período operou-se a homologação tácita.
Remanescendo, também nessa hipótese, a exigência relativa a competência de 31/12/2005.
Tributos Reflexos
48.
Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte deverá caber aos lançamentos
dele decorrentes, quais sejam os de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
PIS/Pasep - Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e Cofins - Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social, tendo em vista que todos se assentam sobre o mesmo fundamento fático.

Conclusão
49.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer
decadência do crédito tributário em relação aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de
2005, com fundamento no art. 150, §4°, do CTN e para afastar a qualificação da multa de ofício,
mantendo-se o percentual regular de 75% sobre os valores remanescentes apurados quando da
liquidação do presente acórdão relativos à dezembro 2005.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital